Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. AQUISIÇÃO EM CONDIÇÕES SUSPEITAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP (receptação dolosa), substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos a ser determinada pelo Juízo da Execução. A defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação dolosa para a sua modalidade culposa prevista no § 3o do art. 180 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante deve ser absolvido, por ausência de provas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos harmônicos e coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados por outros elementos de prova, possuem presunção de veracidade e confirmam a narrativa da denúncia.
4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, no crime de receptação, apreendida a res furtiva em poder do recorrente, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
5. As circunstâncias em que o objeto ilícito é apreendido, assim como o comportamento do réu, constituem parâmetros para avaliação do dolo, sendo suficiente, para a caracterização do crime de receptação, que o agente tenha condições de saber ou desconfiar seriamente da procedência irregular do bem adquirido, diante das particularidades que cercam o fato.
6. O dolo do agente é evidenciado pela prisão em flagrante na posse do objeto de crime, sem a comprovação da aquisição de boa-fé, sem a apresentação do CRLV no momento da abordagem (mesmo alegando já tê-lo) e sem qualquer justificativa razoável que criasse, ao menos, a dúvida de que não possuía conhecimento da origem ilícita do bem.
7. As circunstâncias em que o acusado alega ter adquirido a motocicleta são suficientes para que se rejeite a pretensão absolutória, assim como a desclassificatória, pois demonstram que ele conhecia a sua procedência irregular e, consequentemente, a presença do dolo em sua conduta.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido